Tribunal: TJDFT
Processo: 0702712-46.2020.8.07.0002
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-06
Data de publicação: 2022-09-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. DUPLICATA. ERRO MATERIAL. NÚMERO DOS TÍTULOS. CORREÇÃO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO. PRAZO QUINQUENAL. PROTESTO. CAUSA INTERRUPTIVA.
1. Constato erro material quanto ao número das duplicatas consideradas prescritas, a correção da r. sentença é medida imperativa.
2. É quinquenal o prazo para o ajuizamento da ação monitória de duplicata sem força executiva, a contar do vencimento do título.
3. O protesto cambial constitui causa interruptiva da prescrição, que recomeça a correr da data do ato que a interrompeu, nos termos do § único do artigo 202, do Código Civil. Precedente.
4. Negou-se provimento ao apelo. Honorários recursais fixados.